Tribunal: TJES
Processo: 5000132-89.2025.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000132-89.2025.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: DELSON BATISTA PEREIRA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000132-89.2025.8.08.0068

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: DELSON BATISTA PEREIRA

RELATOR: Dr. LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUÍZA SENTENCIANTE: ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO VALOR DEPOSITADO EM CONTA.
DANO MORAL CONFIGURADO
E EM VALOR ADEQUADO
. SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerente/recorrente BANCO PAN S.A. interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau (ID 15036311) nos autos da AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“
Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta confirmo a decisão de id. 67313348, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para o fim de: a) declarar a inexistência da relação jurídica com os requeridos; b) condenar o requerido a indenizar à parte autora a título de dano moral, no montante de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), a ser corrigido da data do arbitramento (súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado); c) condenar a requerida a ressarcir à parte autora a título de repetição do indébito, o montante de R$ 2.354,40 (dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e quarenta centavos), a ser corrigido da data do efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês de acordo com o art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ (data do primeiro desconto efetuado);”

Em sede recursal, a parte requerida/recorrente requer a reforma da sentença, alegando preliminar de incompetência absoluta, devido necessidade de perícia; a prejudicial da prescrição quinquenal; e, no mérito, a regularidade da contratação, inexistência de falha na prestação dos serviços e do dever de indenizar, pugnando pela redução da indenização do dano moral de forma subsidiária.

A recorrida apresentou Contrarrazões ao recurso inominado, conforme ID. 15470901.

É a síntese do necessário.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

No que diz respeito
a
preliminar de incompetência por necessidade de perícia, tenho que não merece ser acolhida.
O recorrente sequer apresentou o contrato discutido nos autos, não existindo objeto a ser periciado, tratando-se a referida alegação de mera defesa processual
.

Em relação à questão prejudicial de mérito -
p
rescrição - da mesma forma deve ser rejeitada sua alegação, pois, sendo a relação jurídica de trato sucessivo, tenho que o termo inicial da contagem do prazo prescricional
quinquenal
somente começaria a fluir a partir da liquidação do contrato, momento em que parte lesada teria ciência inequívoca da extensão dos danos sofridos, o que ainda não ocorreu.

No mérito, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
manutenção
integral da sentença
.

Cinge-se à controvérsia em saber a existência ou não da contratação objeto da lide, que teria ensejado a negativação indevida.

Não fora trazido aos autos o contrato devidamente assinado pelo recorrente, seja pessoalmente, seja digitalmente, sendo que o comprovante de transferência juntado (ID 15470169) e o demonstrativo de evolução do débito (ID 15470168) não são provas suficientes para comprovar a contratação, mas, muito pelo contrário, corroboram isoladamente a tese do autor de que desconhecia o contrato.

Assim, o banco não se desincumbiu do ônus, que lhe cabia, de provar fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito da Autora, conforme dispõe o artigo 373, II, Código de Processo Civil. Diante disso, impõe-se o reconhecimento da nulidade dos contratos e da declaração de inexistência de débito decorrente destes.

Conforme Súmula da jurisprudência dominante no 479 do STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Desta feita, impõe-se a declaração de nulidade do contrato em questão, retornando as partes ao seu estado anterior, e, por conseguinte, é de rigor reconhecer como inexistente o débito, competindo a recorrente restituir os valores descontados indevidamente.

A devolução dos valores ocorrerá de forma simples, conforme determinado em sentença, devendo os valores recebidos em conta pelo autor serem devolvidos, na forma de compensação com os valores da condenação, corrigidos pela SELIC, a contar do recebimento, sob pena de enriquecimento sem causa.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que merece ser mantido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa,
ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo/cartão de crédito consignado não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

No tocante aos valores arbitrados, de acordo com o entendimento do STJ, bem como do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, o valor indenizatório fixado pelo juízo
a quo
deve ser modificado apenas se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante. No presente caso, verifico que foi arbitrado o valor total de R$ 2.500,00, (dois mil e quinhentos reais), o que reputo bem fixado para a hipótese.

DISPOSITIVO

Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E
DOU
-LHE P
ARCIAL P
ROVIMENTO,

apenas para reconhecer a necessidade do autor restituir a requerida o valor recebido em conta, em razão do contrato declarado como nulo, valor este que deve ser corrigido pela SELIC, a contar do depósito em conta, e que deve ser compensado com o valor da condenação arbitrada em sentença. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento
.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 05 de setembro de 2025.

IGOR BORBA VIANNA

Juiz Leigo

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr Juiz Leigo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)